Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) 0707521-80.2023.8.07.0000 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO REQUERIDO: THAIS BARROS LIMA, GABRIEL MOURA DE SOUZA DESPACHO O comprovante de pagamento (id 44226803) não confere com a representação numérica do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento (id 44226801). Assino ao requerente/agravante prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR